Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXISTÊNCIA, NATUREZA E VALOR DAS MELHORIAS NÃO DEMONSTRADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de embargos de retenção por benfeitorias, indeferiu o pedido liminar destinado a assegurar aos autores, ora agravantes, o direito de retenção do imóvel objeto da lide até receberem o pagamento de indenização por benfeitorias e de parte do preço do bem.
2. Conforme o art. 1.219 e 1.220 do CC, o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis pressupõe a boa-fé do possuidor do bem. Ao possuidor de má-fé devem ser ressarcidas somente as benfeitorias necessárias e ao possuidor de boa-fé cabe indenização pelas melhorias necessárias, úteis e voluptuárias.
3. Neste momento do processo, não há elementos suficientes para demonstrar a existência, a natureza e o valor das benfeitorias supostamente realizadas pelos autores/agravantes no imóvel objeto da lide.
4. Trata-se de matéria que exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, incompatível com esta via recursal e com a fase em que se encontra o processo na origem.
5. O deferimento da medida pretendida poderia prejudicar a parte agravada, que se sagrou vencedora na ação reivindicatória conexa, na qual foi reconhecido seu direito de usar, gozar, dispor e reaver o imóvel.
6. A questão sobre o cabimento dos embargos de retenção por benfeitorias no caso concreto deve ser apreciada no momento oportuno na primeira instância.
7. Em razão da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, principalmente a probabilidade do direito, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
8. Recurso conhecido e desprovido.